Tribunal: TJPA
Processo: 0013914-67.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013914-67.2005.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO

APELADO: RAFAELA TEIXEIRA CHAVES TINNEY

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MUDANÇA. DEMURRAGE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de cobrança de sobrestadia de contêiner (demurrage), condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte internacional de mudança, com retenção e extravio temporário do contêiner e posterior negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de demurrage diante da alegação de ausência de responsabilidade da transportadora pelo período posterior ao transporte marítimo; (ii) estabelecer se a negativação decorrente da cobrança reputada indevida enseja condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transportadora não comprova a regular constituição da mora da destinatária, ônus indispensável para legitimar a cobrança de demurrage, conforme orientação do STJ.

4.

O conhecimento de embarque indica o destino final em Belém/PA, o que impõe à transportadora o dever de demonstrar a adequada delimitação de sua responsabilidade e a efetiva ciência da destinatária quanto à disponibilização do contêiner.

5.

A ausência de prova de comunicação clara e tempestiva sobre a chegada e disponibilidade do contêiner evidencia falha no dever de informação e na prestação do serviço.

6.

A relação jurídica configura relação de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e o dever de transparência quanto aos encargos contratuais.

7.

A desorganização logística e a ausência de localização do contêiner caracterizam violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de cooperação e informação.

8.

A negativação indevida do nome da autora gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de demurrage exige prova inequívoca da mora do destinatário na devolução do contêiner.

2.

A falha na prestação do serviço de transporte, com ausência de informação adequada sobre a disponibilização do contêiner, afasta a legitimidade da cobrança de sobrestadia.

3.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.

4.

O transportador responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço em relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.369.326/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.445.692/RN, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.085.054/TO, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1004311-14.2022.8.26.0562, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 12.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
RAFAELA TEIXEIRA CHAVES TINNEY
.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 16452202, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar a nulidade da nota de débito/cobrança de sobrestadia de container nº 0008799/05, bem como do boleto dela decorrente; (ii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do arbitramento; (iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, afastando a condenação da autora em razão de sucumbência mínima.

Consta dos autos que a autora alegou ter contratado serviço de transporte internacional de mudança, envolvendo transporte marítimo e posterior deslocamento terrestre, ocasião em que o container contendo seus bens permaneceu por longo período sem localização no porto de Belém, vindo a sofrer avarias, culminando na cobrança de valores a título de sobrestadia (demurrage), cuja nulidade pleiteou judicialmente, além de reparação por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (id nº 16452208), a
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equívoco ao imputar-lhe responsabilidade pela sobrestadia do container; (ii) sua atuação contratual limitou-se exclusivamente ao transporte marítimo, compreendido entre o porto de origem (Miami/Flórida) e o porto de destino (Pecém/CE); (iii) os eventos danosos ocorreram na fase de transporte terrestre, de responsabilidade exclusiva da empresa Confiança Mudanças, contratada diretamente pela autora; (iv) não pode ser responsabilizada por fatos ocorridos após a descarga do container; (v) inexistem fundamentos para a condenação em danos morais; (vi) requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Ressalte-se que
não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação
, conforme se depreende do exame dos autos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.
2.
Mérito

No mérito, a controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da Nota de Débito/Cobrança de Sobre-estadia de Container nº 0008799/05 e do respectivo boleto, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

A sentença deve ser mantida.

A autora, RAFAELA TEIXEIRA CHAVES TINNEY, ajuizou a demanda afirmando ter contratado serviço de mudança internacional de seus bens pessoais, em modalidade “porta a porta”, e que o contêiner contendo sua bagagem, após chegar ao Brasil, permaneceu sem localização útil em Belém/PA, sem informação clara à destinatária, tendo sido localizado posteriormente em área portuária, em situação de abandono prático.
A partir daí, sobreveio a cobrança de sobre-estadia, posteriormente reputada indevida pelo juízo de origem.

A apelante sustenta que sua responsabilidade restringiu-se ao trecho marítimo, entre Miami/Flórida e Pecém/CE, atribuindo à empresa Confiança Mudanças toda a responsabilidade pelos fatos ocorridos na etapa terrestre. Essa tese, contudo, não se sustenta adequadamente à luz do conjunto probatório
.

Isso porque a própria apelação reconhece que o conhecimento de embarque nº L8A044346 indicava Belém/PA como local de entrega final (“place of final delivery by oncarrier”). Esse dado enfraquece a alegação de que a atuação da transportadora se exauria, de modo absoluto, com a descarga no porto de Pecém. Se o título contratual apontava Belém como destino final, incumbia à recorrente demonstrar, de forma clara, a exata delimitação de sua atuação, bem como provar que a destinatária foi cientificada, de maneira eficaz, da disponibilidade do contêiner e do início da contagem do prazo livre de devolução. Essa prova não foi produzida de forma satisfatória.

E esse é o ponto central da causa.

A demurrage, evidentemente, não é ilícita em si mesma. O Superior Tribunal de Justiça reconhece sua validade jurídica como encargo decorrente da retenção indevida do contêiner. No REsp nº 1.340.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, a Corte distinguiu o transporte marítimo unimodal do multimodal e reafirmou a autonomia jurídica da sobre-estadia. Mais recentemente, no AgInt no AREsp nº 2.369.326/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/06/2024, o STJ reiterou que a demurrage possui natureza indenizatória decorrente do inadimplemento contratual, exigindo, para sua cobrança, a comprovação da mora na devolução do contêiner. Ou seja: sem mora comprovada, não há cobrança legítima.

É exatamente essa prova que não se encontra nos autos.

A recorrente não demonstrou que a autora teve ciência útil e tempestiva da chegada do contêiner e de sua efetiva disponibilização para devolução. Tampouco comprovou, de forma documentalmente segura, o termo inicial do prazo de free time em condições oponíveis à destinatária. Ao contrário, o que os autos revelam é um cenário de desorganização logística, deficiência informacional e permanência do contêiner em Belém sem localização clara pela consumidora.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao consignar que era de responsabilidade da requerida “acomodar o contêiner a contento, impedindo que o mesmo fique à deriva sem que o proprietário dos bens ali acomodados fique sem saber onde se encontra o contêiner”. Trata-se de fundamento que merece integral acolhida, pois traduz, com fidelidade, a falha do serviço evidenciada nos autos.

A relação jurídica subjacente é de consumo. Cuida-se de pessoa física que contratou transporte de bens pessoais em contexto de mudança residencial, na qualidade de destinatária final do serviço. Em situação análoga, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que, em contratos dessa natureza, incide o Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor provar, de forma inequívoca, que o consumidor tinha ciência prévia e clara dos encargos de demurrage. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA –
Transporte marítimo - Débito referente à sobre-estadia de contêiner ("demurrage")
– Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento –
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que o réu, pessoa natural, contratou o transporte de seus bens pessoais em razão de mudança de residência para o Brasil, figurando, portanto, como destinatário final do serviço – Cabia ao autor prova inequívoca de que o réu, na condição de pessoa comum, totalmente alheia à prática do transporte marítimo internacional, detinha ciência prévia e clara dos encargos em cobro, fato inocorrente à espécie – Art. 6, inciso III e art. 46, do Código de Defesa do Consumidor
– Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004311-14.2022.8.26.0562 Santos, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 12/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023). Grifei.

Também sob a ótica da boa-fé objetiva, não assiste razão à apelante. A jurisprudência Pátria tem afirmado que a criação de embaraços à devolução do contêiner, ou a falha de coordenação logística pelo transportador, configura violação aos deveres anexos de informação e cooperação, em afronta ao art. 422 do Código Civil e ao dever de mitigação do próprio prejuízo. Nessa linha:

"Conduta que viola os deveres anexos de informação e cooperação (...) afrontando os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e do 'due to mitigate loss'." (TJ-SP - Apelação Cível: 1008231-30.2021.8.26.0562, Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 20/02/2025)

"Falha na prestação de serviço evidenciado – Responsabilidade objetiva da ré - Teoria do risco do empreendimento - Incontroversa a retenção do contêiner pela ré (...) Obrigação da ré pagar pela sobreestadia do contêiner (demurrage), por impossibilitar a utilização do cofre por expressivo período." (TJ-SP - AC: 1003236-37.2022.8.26.0562, Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/09/2023)

Portanto, ainda que a cobrança de demurrage seja, em tese, admissível, ela não se legitima quando a mora do destinatário não se encontra regularmente demonstrada, sobretudo em contexto de falha logística e ausência de informação eficaz. Cabia ao apelante prova inequívoca de que a apelada, na condição de pessoa comum, totalmente alheia à prática do transporte marítimo internacional, detinha ciência prévia e clara dos encargos, fato inocorrente à espécie.

Foi exatamente essa a conclusão do juízo de origem, e não há elemento recursal apto a infirmá-la.

No tocante aos danos morais, a manutenção da condenação também se impõe.

A sentença registrou que houve negativação do nome da autora em razão da cobrança reputada indevida. A apelante não desconstituiu esse fundamento de maneira específica. E, consoante jurisprudência pacífica do STJ, a inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do abalo. Nesse sentido, o AgInt no AREsp nº 2.445.692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/09/2024, reafirmou que, nas hipóteses de inscrição indevida, o dano moral decorre do próprio fato da negativação.

Além disso, o caso não se reduz a simples cobrança indevida. Houve retenção da mudança, privação prolongada dos bens pessoais da autora, incerteza quanto ao paradeiro do contêiner e, ao final, cobrança de dívida sem base probatória idônea. Esse conjunto ultrapassa, com folga, a esfera dos meros dissabores cotidianos.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 8.000,00, também não há razão para intervenção. A quantia mostra-se compatível com a extensão do dano e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão do quantum indenizatório somente se admite quando o valor fixado for manifestamente irrisório ou exorbitante. É o que reafirma o AgInt no REsp nº 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2023, ao assentar a incidência da Súmula 7/STJ para obstar a revisão de valores razoavelmente arbitrados.

Em suma, a recorrente não comprovou a regular constituição da mora da autora, nem demonstrou que a cobrança de sobre-estadia decorreu de atraso imputável exclusivamente à destinatária. Ao contrário, a prova dos autos evidencia falha na prestação do serviço, deficiência no dever de informação e emissão de cobrança indevida, seguida de negativação.

Nesse contexto, a sentença deve ser integralmente mantida.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ressalte-se, por oportuno, que
não há necessidade de majoração dos honorários advocatícios
, porquanto já fixados na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, determino à Secretaria que proceda às devidas correções no sistema PJe, a fim de adequar: (i) o número do processo, fazendo constar o registro correto (0013914-23.2005.8.14.0301); e (ii) a identificação das partes recursais, para que figure como apelante a COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, nos termos da peça recursal efetivamente interposta, sanando as incongruências decorrentes da migração eletrônica.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026